Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711423-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIELA SILVA MUNHOZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0711204-30.2020.8.07.0001 (tutela cautelar requerida em caráter antecedente) ajuizado por GABRIELA SILVA MUNHOZ (agravado) contra ela e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, deferiu o arresto do valor pago pela parte autora referente a compra e venda de moeda estrangeira aparentemente negociado com elas. Eis o teor do decisum questionado (ID. 61363016 dos autos de origem): “Salvo engano, este é o terceiro processo distribuído para este Juízo cuidando de compra de moeda estrangeira da IEX. Como a situação é análoga às demais, a decisão deve ser no mesmo sentido, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Assim como ocorreu nos demais casos - uma das minhas decisões foi transcrita na petição inicial -, a autora adquiriu dólares americanos da primeira ré (recibos de "encomenda de moeda estrangeira" id 61352418 a id 61352423), que é correspondente da segunda, conforme mostra o print de uma consulta no site do Banco Central (id 61352436). No entanto, há risco de não receber a moeda adquirida, pois a IEX fechou as suas portas e os consumidores estão enfrentando grandes dificuldades para contatá-la. Conforme já registrei em outro processo, diante do quadro excepcional que se apresenta, é natural que todos encontrem dificuldades para o cumprimento de suas obrigações nos exatos termos contratados. E não seria diferente com as rés. Mas as reclamações dão conta de que a IEX parou de responder os e-mails encaminhados pelos clientes e não atende mais aos insistentes telefonemas. Essa conduta causa estranheza, já que todas as empresas que foram obrigadas a fechar as portas estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as atividades na medida do possível. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via BACENJUD, até o valor de R$ 40.390,00 (quarenta mil e trezentos e noventa reais). Após a emissão das ordens, citem-se as rés para apresentação de contestação em 5 dias.” Em suas razões recursais (ID. 15930168, p. 01-18), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a sua manutenção tem o condão de acarretar graves prejuízos a sua atividade, inclusive com uma possível paralisação (p. 04); b) por se tratar de instituição financeira que opera moedas nacionais e estrangeiras em caixa (incluindo valores depositados em conta corrente), deve atender a inúmeros atos regulatórios do Banco Central, em especial o cumprimento da exigência do chamado “Patrimônio de Referencia”, obrigação que consiste na manutenção de valores de patrimônio líquidos mínimos proporcional às suas operações (p. 04); c) a indisponibilidade destes valores, por consequência, pode ensejar a prática de atos com a finalidade de reduzir a atividade empresarial e, por consequência, os ganhos com o negócio, acarretando fechamento de lojas e colocar a instituição em condição irregular frente ao BACEN (p. 04-05); d) o juízo a quo não observou a situação excepcional que passa no mundo relacionado ao COVID-19, fato que causa severos impactos negativos nas empresas (p. 05-06); e) a medida deferida na origem mostra-se desnecessária, pois a própria autora comprova que a corré IEX demonstrou a intenção de devolver os valores recebidos, não existindo prova de risco em relação a ora recorrente (p. 06); f) não há qualquer prova de que esteja frustrando o pagamento de credores ou mesmo dilapidando o seu patrimônio, sendo que é uma empresa idônea, que jamais se envolveu com ilícitos ou fraudes (p. 07); g) o deferimento de arresto sem o prévio contraditório é medida excepcional, dependendo da prova de frustração de citação e a comprovação de dívida fundada em título líquido e certo (p. 08); h) a recorrente não era corretora de cambio vinculada a IEX no momento da aquisição das moedas estrangeiras e a operação narrada pela parte autora é vedada pelo BACEN (p. 09); i) os valores existentes na conta bancária da agravante comprovam que possui saúde financeira (patrimônio de referência em torno de quatro milhões de reais), não se esquecendo que as operações de deposito e transferência de valores entre corretora e correspondentes é impenhorável na forma do art. 833, V, do CPC (p. 09 e 13); j) a revogação do arresto não importará risco a parte autora, pois eventual procedência da ação permitirá reaver os valores que entende devidos (p. 10); l) a compra e venda de moeda relatada na inicial ocorreu antes da celebração do contrato de correspondência entre a agravante e a IEX, não podendo, assim se exigir qualquer responsabilidade pela garantia de tais operações (p. 14); m) os documentos nos autos comprovam que nenhuma operação de compra e venda foi feita por meio do sistema de cambio operado pela recorrente, sendo que o deposito do pagamento feito pela autora ocorreu na conta da co-demandada (p. 16); n) a operação relatada pela autora (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN as casas de cambio que operam a modalidade de cambio manual e a agravante não tinha meios de saber da existência de tais operações praticadas pela IEX, sobretudo porque o BACEN não tinha registro destas operações (p. 16-17). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para suspender a ordem de arresto deferida na inicial e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória requerida pela autora/agravada (p. 18). Preparo realizado (ID. 15973521 e 15973522). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. As questões levantadas pela agravante atinentes a irregularidade na venda futura de moeda estrangeira entre a autora e a corré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, bem como a ausência de vínculo jurídico entre a agravante (aparente contratante) e a IEX (correspondente) à época da realização do negócio, precisam ser melhor esclarecidas e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. Ademais, a despeito de suas alegações, a documentação recursal não evidencia risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator, pois a própria agravante afirma que goza de boa situação financeira com patrimônio de afetação em torno de quatro milhões de reais (ID. 15930168, p. 13), não sendo constatados indícios mínimos de que está em vias de fechar lojas ou mesmo de adotar medidas mais severas para manter a sua regularidade junto ao Banco Central do Brasil. Oportuno registrar, ainda, que o valor bloqueado permanece na conta da agravante, não tendo sido transferido para conta judicial a disposição do juízo recorrido (ID. 61684568 dos autos de origem), inexistindo, portanto, qualquer risco iminente de levantamento pela parte adversa. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Inclua-se a corré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no polo passivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora